Tribunal: STF
Processo: RE 91212
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
CONCUBINATO. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCUBINA. INDENIZAÇÃO.
INOCORRENCIA DE SOCIEDADE DE FATO. DIREITO DA CONCUBINA A
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS DOMESTICOS PRESTADOS DURANTE O
PERIODO DE VIDA EM COMUM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.